Tribunal: TJBA
Processo: 0543993-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543993-33.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANA LEITE ANDRADE, MARCO AURELIO FORTUNA DOREA, BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, AMANDA ROCHA MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL FORMALIZADO TEMPESTIVAMENTE E ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO NÃO PROCESSADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E
PROVI
DO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0543993-33.2014.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
VRG LINHAS AEREAS S.A.
e
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA e JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DA APELANTE VRG LINHAS AEREAS S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.